Tribunal: STF
Processo: ARE 1530644
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 85).  



    Aduz o recorrente que:



    o presente caso não comporta aplicação da súmula 279 deste E. STF, uma vez que não há qualquer necessidade de análise ou discussão fática na presente demanda, mas apenas o direito constitucional e a competência federal prevista pela Carta Magna, o que ocasiona frontal violação aos dispositivos constitucionais (doc. 103, p. 5 — grifos no original).



    Afirma, também, que:



    o presente recurso visa discutir meramente a competência concedida constitucionalmente para processar e julgar causas referentes a bens de propriedade do DNIT (União), não havendo necessidade de qualquer revolvimento fático (doc. 103, p. 5 — grifos no original).



    Por fim, diz que:



    o Recurso Extraordinário não se fundamentou legislação infraconstitucional de índole local para o reexame, fora apenas exaltada a violação aos institutos constitucionais pelo Tribunal a quo, ora os artigos 5º, XXIII, art. 20, II, art. 21, XII, alínea “d”, art. 109, I, art. 183, §3º e art. 191, parágrafo único da Constituição Federal. Não sendo, portanto, possível a incidência da Súmula 280 do STF (doc. 103, p. 5 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator